Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729014-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SALOMAO ASSAD DAVID AGRAVADO: CAMILA PINHEIRO CALAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS SALOMÃO ASSAD DAVID e LÚCIA BROSSMANN DAVID (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700756-20.2019.8.07.0005), ajuizado por CAMILA PINHEIRO CALAIS (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou os cálculos formulados pela Contadoria Judicial, determinando a inclusão dos honorários advocatícios da multa, ambos no percentual de 10% sobre o valor remanescente do débito (ID 68314751 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18616494), os agravantes alegam que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em dissonância com os parâmetros fixados pela decisão exequenda. Afirmam que sobre o valor da fruição mensal deve incidir juros de mora desde a entrega das chaves, contudo afirmam que os juros sobre a taxa de fruição somente foram apurados a partir do trânsito em julgado. Asseveram que foram incluídas duas parcelas (número 65 e 66) que a agravada não comprovou ter pago. Defendem, ainda, a impossibilidade da cominação da multa e dos honorários advocatícios consoante previsão do artigo 523, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobre o valor remanescente, uma vez que não foram intimados a promover o pagamento espontâneo. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para desconsiderar o laudo apresentado pela Contadoria Judicial. Preparo comprovado (ID 18617867). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por CAMILA PINHEIRO CALAIS (agravada) em desfavor de RUBENS SALOMÃO ASSAD DAVID e LÚCIA BROSSMANN DAVID (agravantes). Na fase de conhecimento, a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato e determinar a devolução dos valores pagos, descontando-se o sinal (ID 28400002 dos autos originais): Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente o pedido para, confirmando a liminar concedida à fl. 64, rescindir o contrato firmado pelas partes, condenando a primeira e segunda ré à devolução, em favor da autora, dos valores pagos, descontado o sinal. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da citação. Contra essa decisão, os agravantes interpuseram apelação que foi julgada procedente fixando que deveria ser paga taxa de fruição no valor de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel, desde o recebimento das chaves até a sua efetiva entrega. Restou decidido, ainda, que sobre esse valor deveriam incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato. Confira-se (ID 28400029 dos autos originais): Conheço do recurso de apelação interposto por RUBENS SALOMÃO ASSAD DAVID e LÚCIA BROSSMANN DAVID e a ele DOU PROVIMENTO, para determinar que, nos termos da cláusula décima do contrato rescindido, a autora pague a quantia de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel, desde o recebimento das chaves, em 14/12/2013, até a efetiva entrega do bem. Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, autorizando-se a compensação da taxa de fruição com a quantia a ser restituída pelos réus. A sentença condenou os réus ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Diante do provimento jurisdicional ora concedido, com a reforma parcial da sentença, as partes deverão suportar os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora 5 para 6% sobre o valor da condenação. Fica suspensa, quanto a ela, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. A autora/exequente, então, iniciou o cumprimento de sentença, apresentando planilha com cálculo dos valores devidos (ID 28400205 dos autos originais), na qual afirma que os executados devem lhe restituir o montante total de R$55.947,57, atualizado até o dia 04.02.2019, já descontado o sinal (R$7.000,00) e a taxa de fruição (R$21.960.00). Intimados para cumprir espontaneamente a obrigação ou para se insurgirem quanto ao valor apresentado, a parte executada efetuou o depósito de R$32.751,92 (ID 30957754 dos autos originais) e apresentou impugnação em face da quantia remanescente, nos moldes da planilha de ID 30957763 dos autos originais. Diante disso, o Juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial (ID 66326738 dos autos originais), que apresentou nos autos o demonstrativo de cálculo e indicando que o valor devido é de R$54.642,37 (ID 66890886 – Pág. 5, dos autos originais). Contra a homologação destes cálculos os agravantes se insurgem. Sustentam os recorrentes que sobre o valor da taxa de fruição mensal deveria incidir juros de mora desde a entrega das chaves e não somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Contudo, em princípio, o dispositivo do acórdão que fundamenta o pagamento da sobredita taxa indicou que os juros deveriam ser cobrados somente a partir do trânsito em julgado da rescisão contratual. Confira-se: (...) a autora pague a quantia de 0,5% sobre o valor de mercado do imóvel, desde o recebimento das chaves, em 14/12/2013, até a efetiva entrega do bem. Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, autorizando-se a compensação da taxa de fruição com a quantia a ser restituída pelos réus (...) (g.n.) Portanto, a priori, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com relação aos juros de mora sobre a taxa de fruição estão em consonância com os termos da decisão exequenda. Os agravantes argumentam, ademais, que foram incluídas duas parcelas, número 65, de 30.10.2016 e número 66, de 30.11.2016, que a agravada não comprovou ter pago. Com efeito, o artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil, determina, in verbis : (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese dos autos, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, protocolado em 21.03.2019 (ID 30957750 dos autos originais), os agravantes alegaram não reconhecer as parcelas de janeiro de 2012, março a maio de dezembro de 2015; e janeiro a maio de 2016. Constata-se que não se referiram às parcelas de outubro e novembro de 2016 (ID 30957763 – Págs. 1/2 dos autos originais). Na petição de 25.06.2020 (ID 66362222 dos autos originais), os recorrentes tornam a indicar que não reconhecem as parcelas referentes a estas mesmas datas, repetindo a planilha de cálculo com a inclusão dos meses de outubro de novembro de 2016 (ID 66362226 – Págs. 1/2 dos autos originais). Somente na manifestação de 15.07.2020 (ID 67867952 dos autos originais), os agravantes se insurgem contra as parcelas de outubro e novembro de 2016; contudo, em princípio, essa matéria encontra-se preclusa, haja vista que, ainda que de forma tácita, os recorrentes teriam reconhecido o pagamento pela agravada das parcelas supra apontadas. Ademais, o processo não admite a constante rediscussão de matérias já pacificadas. Por fim, os agravantes alegam que é necessária a realização de nova intimação para o pagamento do débito indicado pela Contadoria Judicial, antes de que seja possível a incidência dos honorários advocatícios e multa previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. O artigo 523 e seus respectivos parágrafos, do Código de Processo Civil, trata do início da fase de cumprimento de sentença e estabelece o prazo de quinze dias para o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa. Confira-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Como se vê, o cumprimento de sentença será iniciado a requerimento do exequente e o executado será intimado para o pagamento voluntário, sob pena de, não o fazendo, ser acrescida ao débito multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10%, cuja motivação se deve à resistência do devedor à satisfação do crédito, acarretando, assim, a necessidade de se prosseguir na execução forçada. Na hipótese dos autos, os recorrentes foram intimados para pagamento voluntário, mas somente concordaram com parte da cobrança, realizando o depósito parcial se insurgindo com relação ao restante. Dessa maneira, houve a necessidade da continuidade do cumprimento de sentença com relação ao remanescente e, assim, verificado que não prospera a alegação de excesso arguida pelos recorrentes, deve, em princípio, incidir as parcelas indicadas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) 3. O artigo 523, caput, §1o e §2o, do CPC dispõe que iniciado o cumprimento definitivo de sentença, o devedor deve ser intimado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa e honorários advocatícios dessa fase processual, e que, findo o prazo para pagamento, devem prosseguir os atos de expropriação para a efetiva satisfação da execução. 3.1. Já tendo sido a recorrente intimada para pagamento da execução no momento processual adequado, previsto no artigo 523 do CPC, e não tendo promovido a quitação do débito, deu ensejo à incidência da multa prevista no referido dispositivo legal e de honorários advocatícios, o que representa matéria preclusa, devendo a execução seguir até o efetivo pagamento do débito e satisfação da pretensão deduzida pelo agravado. 3.2. A homologação de contas de liquidação para simples apuração do valor remanescente da execução, depois de superado o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, permite o prosseguimento dos atos expropriatórios independente de nova intimação do devedor para pagamento, nos moldes do artigo 523, §3o, do CPC, o que pode ser obstado apenas pelo efetivo pagamento do débito. (...) (Acórdão 1118942, 07065247320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018) Assim sendo, não há probabilidade do direito. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator